Tribunal: TJMT
Processo: 1006596-20.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006596-20.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELOISE SKIAVINE MADEIRA HEILMANN - CPF: 083.183.709-88 (APELANTE), LEANDRO CELANTE MADEIRA - CPF: 029.148.619-31 (ADVOGADO), prefeitura de primavera do leste (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/8765-65 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE COM BASE EM AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1 – A despeito de se questionar a justeza de exigência contida em edital e da negativa de posse pelo descumprimento, pela via do mandado de segurança só cabe aferir se o ato foi ilegal e violou direito líquido e certo.

2. O edital é a norma que rege o certame. É a lei interna do concurso público e vincula, inexoravelmente, o candidato às suas regras, tendo em vista que o concurso subordina-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Bem por isso, sendo a documentação entregue em desacordo com a previsão explícita do edital do certame, não há falar em ilegalidade ou arbitrariedade na decisão que negou a posse à candidata. É firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos (STJ, Min. Og Fernandes). As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se o presente de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Heloise Skiavine Madeira Heilmann
, contra sentença da lavra do MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do 'Mandado de Segurança com Pedido Liminar', impetrado pela ora apelante, em face de suposto ato ilegal/coator, atribuído ao
Secretário Municipal de Administração do Município de Primavera do Leste
, denegou a ordem de segurança almejada, face a ausência de direito líquido e certo, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões a apelante ratifica as alegações postas na ação mandamental, argumentando que, diferente do entendimento exposto na sentença, teve seu direito líquido e certo violado, porque lhe foi negada a posse ao cargo público para o qual foi aprovada em concurso, apenas pelo fato de não ter conseguido abrir conta salário, devido a irregularidades em seu CPF.

Busca a reforma da sentença, uma vez que em isolamento social encontrava-se impedida de dirimir irregularidades em seu CPF. Assim, pugna pelo provimento do recurso, para a concessão da ordem, de forma que lhe seja autorizado comparecer no Setor de Admissão da Prefeitura Municipalidade Primavera do Leste/MT, no prazo a ser estipulado, para a apresentação e entrega da documentação necessária.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença objurgada (id n. 177475190).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id n. 192029653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I –
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

Em contrarrazões, o apelado argui, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade, alegando que o recurso não enfrenta, especificamente, a decisão hostilizada, não podendo ser conhecido pelo juízo
ad quem
.

Razão, entretanto, não assiste ao apelado.

É fato que a apelante revolve a

matéria da inicial e ratifica a existência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental. Todavia, o faz justamente porque a sentença denegatória se fundamenta na inexistência de ato ilegal e, consequentemente, de direito líquido e certo. Logo, não há que se falar em não impugnação dos fundamentos da sentença.

No que concerne ao interesse recursal, Teresa Arruda Alvim Wambier ensina:

“
O interesse em recorrer é a perspectiva de que da reforma da decisão, obtida através de recurso, advenha em outro pronunciamento, que seja vantajoso (útil), do ponto de vista prático, à parte recorrente
, é um dos aspectos que caracteriza seu interesse em recorrer e supõe, de certa forma, a noção de prejuízo, gravame ou sucumbência. O outro aspecto consiste na necessidade de que a parte lance mão do meio recursal para alcançar tal desiderato
.” (Os agravos no CPC brasileiro, 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p.153) – (destaquei)

Verifica-se, pois, que o recurso será útil se, em tese, puder trazer ao recorrente alguma vantagem sob o ponto de vista prático e, será necessário constituir-se na única via hábil à obtenção do benefício desejado, no caso em análise, não há que se falar em ausência de interesse recursal, muito menos, inobservância do princípio da dialeticidade, motivo pelo qual
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

A apelante impetrou mandado de segurança alegando que, de forma arbitrária, lhe foi negada a posse ao cargo público para o qual foi aprovada em concurso, apenas pelo fato de não ter conseguido abrir conta salário, devido a irregularidades em seu CPF, o qual ela não poderia regularizar porque estava em isolamento, acometida da COVID-19.

Em suma, a questão posta é analisar em sede de mandado de segurança

se o ato apontado como coator, que impediu a impetrante de tomar posse em cargo público, por não apresentar a documentação necessária para provimento, foi ou não ilegal.

De plano, cabe ressaltar que, como sabido, o mandado de segurança possui uma estreita via e sua previsão é literalmente para proteger direito líquido e certo, em razão de ato ilegal da autoridade coatora. Portanto, o objeto deste remédio constitucional será sempre a correção de ato ou omissão, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, mas que seja líquido e certo, e aprova desta ilegalidade deve se dar de plano, por intermédio de prova pré-constituída, para julgamento de mérito da ação, já que é o tipo de ação onde não há momento processual para instrução.

Pois bem.

Em Primeiro Grau, o juiz asseverou

na sentença que:

“
Da análise do conjunto fático-probatório
não observo qualquer ilegalidade cometida pelo agente público, o qual agiu dentro dos limites do princípio da legalidade e da isonomia ao negar a posse após o decurso do prazo concedido para tal, sendo importante relembrar que já havia sido concedida a dilação de prazo para posse à parte impetrante em razão de doença.

Destarte,
o item 10.3 do edital, enumera os documentos que deveriam ser apresentados à administração após a convocação, dentre os quais está o “Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio para recebimento de créditos salariais
”. Com efeito, o candidato ao se apresentar para tomar posse deve estar com todos os documentos exigidos pela administração pública, sendo que, no presente caso,
a negativa de abertura da conta pelo banco se deu por circunstância causada pela própria parte impetrante perante a receita federal.
(destaquei)

Em síntese, fundamentou o magistrado que não houve ato ilegal, uma vez que a autoridade coatora agiu dentro dos limites do princípio da legalidade e da isonomia ao negar a posse após o decurso do prazo concedido para tal, e destacou que já havia sido concedida a dilação de prazo para a impetrante, ora apelante, em razão de doença.

Ademais, trouxe à baila que a exigência da documentação comprovando a abertura de conta está contida no edital e a negativa do banco se deu por fato causado pela própria impetrante. Logo, não há que se falar em ilegalidade, ou ato coator, tampouco em direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança.

Insta ressaltar que, a despeito da falta de razoabilidade que se instaurou na perda da chance de ser nomeada para um cargo público, o fato é que a análise da justeza da situação não tem cabimento por esta via, pelas razões da própria natureza da ação, conforme já destacado acima.

O fundamento é corroborado pelos seguintes precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO –– ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO PELA NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO
- SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO PROVIDO.

1- Havendo nítida previsão no Edital do concurso público de que a empresa contratada para a realização das provas, é também a legítima para apreciar recursos, não há que se falar em ilegitimidade passiva, para responder pela ação mandamental.

2 -
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição
. (Apelação / Remessa Necessária 62381/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 30/01/2019)
(TJ-MT - APL: 00001793720148110041623812016 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/01/2019) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 19/2018. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTOU O LAUDO MÉDICO ORIGINAL OU EM CÓPIA DEVIDAMENTE AUTENTICADA. DESCUMPRIMENTO EXPLÍCITO DAS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

O edital é a norma que rege o certame. É a lei interna do concurso público e vincula, inexoravelmente, o candidato às suas regras, tendo em vista que o concurso subordina-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório
. Bem por isso, havendo o descumprido das normas do concurso, com a apresentação de laudo médico certificador da incapacidade física em desacordo com a previsão explícita do edital do certame, não há falar em ilegalidade ou arbitrariedade na decisão da comissão de concurso que indefere inscrição de candidato na condição de portador de necessidade especial.
É firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos (STJ, Min. Og Fernandes). As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
(STJ, Min. Humberto Martins).
(TJ-SC - MS: 40224647720188240000 Capital 4022464-77.2018.8.24.0000, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 24/04/2019, Grupo de Câmaras de Direito Público) (destaquei) (destaquei)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO -
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - INOBSERVÂNCIA À PREVISÃO CONSTANTE NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM
. –

O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, somente podendo ser imposto ao candidato o preenchimento de requisitos previamente estabelecidos no instrumento convocatório -
Tendo em vista que a parte impetrante não apresentou a documentação comprovando a experiência conforme as normas e prazos editalícios, resta afastada a pretensão de participação no processo seletivo, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia em relação aos candidatos que corretamente se atentaram as previsões constantes no edital.
(TJ-MG - MS: 10000220361281000 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022) (destaquei)

Dessa forma, correta está a sentença, pelo que a sua manutenção é medida que se impõe. Consequentemente,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024